Tribunal: TJSP
Processo: 1057780-57.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
r Federal no 114/2002. Incidência do ICMS sobre a importação do veículo válida. Acórdão alterado para dar provimento ao recurso de apelação da Fazenda do Estado, julgando improcedente a ação.
(TJSP; Apelação Cível 1057780-57.2016.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
RECURSO ESPECIAL e RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. ICMS sobre importação de veículo para uso próprio por pessoa física, não contribuinte habitual. Decisão que reconheceu a ausência de lei estadual posterior a EC no 33/2001 que disciplina a exigência do ICMS para contribuinte não habitual. Julgamento do RE n.o 1.221.330/SP, Tema 1094 STF, representativo da

Ementa:
RECURSO ESPECIAL e RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. ICMS sobre importação de veículo para uso próprio por pessoa física, não contribuinte habitual. Decisão que reconheceu a ausência de lei estadual posterior a EC no 33/2001 que disciplina a exigência do ICMS para contribuinte não habitual. Julgamento do RE n.o 1.221.330/SP, Tema 1094 STF, representativo da controvérsia. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Alteração do entendimento adotado pelo Pleno do E. Supremo Tribunal Federal no anterior RE 439.796/PR. Tese fixada que implica o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Estadual no 11.001/2011, com mera suspensão de sua eficácia até a vigência da Lei Complementar Federal no 114/2002. Incidência do ICMS sobre a importação do veículo válida. Acórdão alterado para dar provimento ao recurso de apelação da Fazenda do Estado, julgando improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057780-57.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado MARCELO RIBEIRO DE MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de
retratação, alteraram o v. acórdão de fls. 292/301, complementado às fls. 306/313,
para julgar improcedente a ação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057780-57.2016.8.26.0053 -Voto no 21853
2
Voto no 21853
Apelação Cível no 1057780-57.2016.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Marcelo Ribeiro de Mendonça
Vara de Origem: 4a Vara da Fazenda Pública de São Paulo

RECURSO ESPECIAL e RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. ICMS sobre
importação de veículo para uso próprio por pessoa física, não
contribuinte habitual. Decisão que reconheceu a ausência de lei
estadual posterior a EC no 33/2001 que disciplina a exigência
do ICMS para contribuinte não habitual. Julgamento do RE n.o
1.221.330/SP, Tema 1094 STF, representativo da controvérsia.
Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação. Alteração do entendimento adotado pelo Pleno do
E. Supremo Tribunal Federal no anterior RE 439.796/PR. Tese
fixada que implica o reconhecimento da constitucionalidade da
Lei Estadual no 11.001/2011, com mera suspensão de sua
eficácia até a vigência da Lei Complementar Federal no
114/2002. Incidência do ICMS sobre a importação do veículo
válida. Acórdão alterado para dar provimento ao recurso de
apelação da Fazenda do Estado, julgando improcedente a ação.
Vistos.
Trata-se de reexame do v. acórdão
de fls. 292/301, complementado às fls. 306/313, para
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em
cumprimento ao disposto no art. 1.039 e 1.040, do NCPC, em
atendimento à determinação da Egrégia Presidência da Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057780-57.2016.8.26.0053 -Voto no 21853
3
de Direito Público (cf. fls. 474/475).
O v. acórdão de fls. 292/301 negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda
do Estado, mantendo a r. sentença de fls. 222/223, que
julgou procedente a ação declaratória de inexistência de
obrigação tributária ajuizada por Marcelo Ribeiro de
Mendonça,
objetivando
a
inexigibilidade
do
ICMS
na
operação de importação do veículo na Licença de Importação
no 16/2684071-1.
A Fazenda do Estado interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados (fls.
306/313).
Ainda, a apelante interpôs recurso
especial (fls. 316/349) e recurso extraordinário (fls.
351/401), pleiteando a incidência de ICMS na operação de
importação de veículo.
Contrarrazões apresentadas às fls.
404/420 e 422/440.
A Colenda Presidência da Seção de
Direito Público remeteu os autos a esta Câmara, ante o
julgamento do RE no 1.221.330/SP, Tema 1094 do C. STF,
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção
da decisão, nos termos do inciso II do artigo 1.040 do
Código de Processo Civil (fls. 474/475).
É o relatório.
1. Inicialmente, cumpre consignar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057780-57.2016.8.26.0053 -Voto no 21853
4
que esta C. Câmara negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela Fazenda do Estado, mantendo a r. sentença
de fls. 222/223 que julgou procedente a ação declaratória
de inexistência de obrigação tributária ajuizada por
Marcelo Ribeiro de Mendonça, objetivando a inexigibilidade
do ICMS na operação de importação do veículo na Licença de
Importação no 16/2684071-1.
A
Fazenda
do
Estado
interpôs
recurso especial e recurso extraordinário, pleiteando a
incidência de ICMS na hipótese dos autos.
Com fulcro no art. 1.040, do NCPC,
o eminente Presidente da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (cf. fls. 474/475), ante o julgamento RE no
1.221.330/SP, Tema 1094 do C. STF.
2. Note-se que, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 1.221.330/SP, Tema 1094 do STF,
julgado em 16.06.2020, com publicação do acórdão em
17.08.2020, foi fixada a seguinte tese jurídica:
“EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TEMA
1094
DA
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS
INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL
EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC No 33/2001,
PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No
114/2002. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel.
Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a
Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre
operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057780-57.2016.8.26.0053 -Voto no 21853
5
dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”.
2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal;
publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência.
3. As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda
33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas
produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei
complementar.
4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com
base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da
LC 114/2002.
5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a
segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão
geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: “I -
Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS
sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não
se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal
tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais
editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar
114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são
válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002".
Note-se
que
não
é
necessário
aguardar o trânsito em julgado do precedente, visto que a
própria jurisprudência do E. STF admite a aplicação das
teses formadas em sede de repercussão geral antes mesmo da
publicação das decisões.
3.
Por
outro
lado,
o
acórdão
recorrido decidiu de forma contrária ao citado Tema 1094,
assim ementado:
“TRIBUTÁRIO. ICMS. Importação de veículo por pessoa física, para uso
próprio. Incidência do imposto na hipótese de operação realizada por quem não
seja contribuinte habitual do imposto. Impossibilidade. Ausência de lei
estadual posterior a EC no 33/2001 que disciplina a exigência do ICMS para
contribuinte não habitual. Julgamento do RE n.o 439.796/PR, representativo da
controvérsia. Reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1o, VII, da Lei
Estadual no 11.001/2001 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057780-57.2016.8.26.0053 -Voto no 21853
6
Precedentes. Verba honorária mantida. Recurso improvido”.
Desta forma, não há que se falar em
inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.001/2011, que
fundamenta a exação, posto que, embora anterior à Lei
Complementar Federal no 114/2002, é posterior à Emenda
Constitucional no 33/2001.
Ressalte-se apenas a suspensão de
sua eficácia até a entrada em vigor da lei complementar
federal, sendo válida a tributação sobre a importação do
veículo descrito na inicial.
Desta forma, em razão da interposição do recurso especial e do recurso
extraordinário e da tese fixada no julgamento do RE no
1.221.330/SP, tema 1094 do STF, de rigor a retratação do
julgado anterior, adequando-se ao entendimento vinculante
do STF.
Isto posto, o acórdão de fls.
292/301, complementado às fls. 306/313, deve ser alterado,
para julgar improcedente a ação, condenando o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, além da verba
honorária fixada em 10% sobre o valor da causa.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057780-57.2016.8.26.0053 -Voto no 21853
7